Tribunal: TJDFT
Processo: 0742833-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. RECUSA TESTE. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou ao recorrente as penalidades previstas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51698726). Custas e preparo recolhidos. Tendo em vista que o recorrente recolheu o preparo recursal, não conheço do pedido de gratuidade de justiça, diante da sua preclusão lógica. Indefiro o pedido para que se atribua duplo efeito ao recurso (devolutivo e suspensivo), pois não restou demonstrado o dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09). Assim, recurso recebido somente em seu efeito devolutivo.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que foi abordado em operação policial, na qual foi solicitado que soprasse um aparelho passivo de detecção de álcool. Afirma que realizou o exame, mas o aparelho não gerou extrato ou qualquer documento para o autor, mas apenas acendeu uma luz vermelha. Ato contínuo o agente público solicitou que o autor encostasse o veiculo e o informou que seria autuado no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Defende que o auto de infração de trânsito está revestido de nulidade por não observar o devido contraditório, já que a autora não foi notificada da infração, afrontando o art. 282, §4o do CTB, a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça - STJ e os arts. 2o e 27 da Lei 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo).
4. Em contrarrazões, a parte ré aduz que a alegação de falta de notificação constitui inovação recursal, motivo pelo qual não deve ser conhecida. Alega que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e de legalidade, de modo que cabe ao interessado demonstrar a sua ilegalidade, mas o autor não se desincumbiu desse ônus. Esclarece que o caso versa sobre a recusa do recorrente de se submeter ao teste do bafômetro, constituindo infração autônoma.
5. Trata-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo, proposta pelo recorrente em desfavor do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITIO FEDERAL - DER. Pretende o recorrente a anulação do auto de infração de trânsito YE02152917 (ID. 51698723) que lhe aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como a perda de 07 (sete) pontos em sua carteira de habilitação por recusa ao bafômetro.
6. No caso dos autos, narra o recorrente, em sua petição inicial (ID.51698719), que foi abordado em uma fiscalização de trânsito no dia 28/05/2023, tendo sido autuado por infringir o artigo 165-A do CTB. Afirma que não foi constatado sinais de embriaguez por meio de exames complementares e que "configura sanção abusiva a aplicação de penalidade tão gravosa à simples recusa do teste do etilômetro, cabendo a não aplicação de suspensão do direito de dirigir ora pleiteada".
7. Ressalte-se que, nos termos do artigo 165-A e §3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. Desse modo, a simples recusa do condutor infrator ao teste ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
8. Nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
9. Ademais, o STF, na apreciação do Tema 1.079 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022.
10. Sendo assim, havendo a recusa do condutor em se submeter a testes, exames, perícias ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, é desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação. Precedentes: (Acórdão 1748590, 07057545620238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720457, 07028255020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1704570, 07527816920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Em relação à falta de notificação da autuação/aplicação de multa para a defesa, é defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a autora veio a alegar a mencionada irregularidade na autuação . Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
12. Sendo assim, da análise de tudo que consta dos autos, verifica-se que o improvimento do recurso e a confirmação da sentença, na forma como foi proferida, é medida que se impõe.
13.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.